Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723410-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAO E PRONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Pessoa Jurídica - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. A presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas. Firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido que a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, quanto às pessoas jurídicas, a concessão do benefício da Justiça Gratuita exige a prova efetiva da hipossuficiência. No presente caso, a pessoa jurídica agravante trouxe aos autos uma declaração de seu contador, atestando a má situação financeira da empresa. O documento foi acompanhado, também, de extratos bancários dos quais se depreende que a pessoa jurídica tem faturamento negativo há meses. Nesse contexto, o pagamento de custas pode inviabilizar o pagamento de contas e o funcionamento da empresa. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator